Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-56.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022926-56.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES - CPF: 327.746.309-59 (APELANTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÃO ANULATÓRIA
– ITCD -
DECADÊNCIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE SEPARAÇÃO/DIVÓRCIO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO TEMA 1048/STJ
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Ao teor da tese firmada no tema repetitivo no 1048 do STJ, o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

2. Se não decorreu o lustro decadencial entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva dos créditos, de rigor o afastamento da decadência do direito.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1022926-56.2017.811.0041 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende a inexistência do fato gerador.

Diz que no caso “
do ITCD ou ITCMD, reza o CTN que o fato gerador se materializa com a transmissão de propriedade de quaisquer bens, móveis ou imóveis e na transmissão de direitos a qualquer título, como falecimento ou cessão gratuita
”.

Revela que o Decreto-Lei no 2.125/2003, que regulamenta a Lei no 7.850/2002 e traça as regras do ITCD no Estado de Mato Grosso, entende como necessário, para ocorrência do fato gerador do tributo, a abertura da sucessão ou transmissão de propriedade.

Afirma que a incidência do imposto somente ocorre com “transmissão” da propriedade ou direitos.

Expõe que “
confirmando a ausência de transferência de propriedade neste caso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que, a transmissão da propriedade que origina a cobrança do tributo se constitui com o registro imobiliário
”.

Cita que “
não há no caso em tela, nenhum registro dos imóveis no nome dos cônjuges no momento da separação, afinal, os bens já eram dos cônjuges na constância da sociedade conjugal
”.

Narra que “
a meação do patrimônio nesta separação, não é considerada uma modalidade de aquisição de bens, tendo em vista que estes já pertenciam ao casal durante o matrimonio, motivo pelo qual não deve incidir qualquer um dos impostos de transmissão patrimonial
”.

Acentua que “
na homologação do formal de partilha realizada perante o judiciário e juntada na peça exordial, que o valor dos bens dos cônjuges é idêntico. Cada um ficou com 50% do patrimônio em questão, o que impossibilita a referida cobrança do ITCMD, já que desmonta a ocorrência do fato gerador
”.

Revela que a Lei Estadual prevê a possibilidade de não haver a cobrança de ITCD em certos casos, como no caso de partilha e na divisão de patrimônio comum (meação, divisão ao meio).

De outro lado, sustenta que o crédito tributário foi abarcado pela decadência.

Afiança que “
na medida em que existiu o ato judicial de homologação da separação judicial consensual em 21/03/2007, havendo também na decisão judicial homologando a divisão igualitária dos bens comum do casal, tornou-se, neste momento, exigível o ITCD, sendo que, não tendo havido a apresentação da declaração do imposto, no prazo previsto em lei, abriu-se o prazo em que fisco pode efetuar o lançamento e aplicar multa, conforme a regra geral do art. 173, I, do CTN
”.

Pontua que o “
entendimento da esmagadora maioria da doutrina e das decisões judicias, trilham o caminho onde o prazo decadencial é aquele o estipulado no art. 173, I do CTN, independente do momento em que o fisco teve tomou conhecimento
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor, ora Apelante, e reconhecer a ausência do fato gerador do ITCMD, bem como a constatação da decadência do direito de efetuar o lançamento.

Contrarrazões rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 19699059]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção. [23277522]

Sobreveio decisão determinando o sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento do REsp n°. 1.841.798/MG e REsp n.o 1.841.771/MG (Tema 1.048/STJ). [id. 79956499]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Com o julgamento do REsp n°. 1.841.798/MG e REsp n.o 1.841.771/MG (Tema 1.048/STJ), não há mais que se falar em sobrestamento do feito, motivo pelo qual promovo o julgamento.

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que
WANDERLEY CARNEIRO DE MORAES
ajuizou a presente Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
objetivando a procedência dos pedidos para que seja reconhecida a inocorrência do fato gerador, a decadência do lançamento tributário referente ao ITCMD oriundo da separação judicial e que seja anulado todo o ato administrativo de lançamento do tributo, ante a ausência de notificação do contribuinte.

O juízo de origem, em 24/10/2018, sentenciou o feito com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Partindo de um minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, em especial os documentos de ID no 9152159 e seguintes, entendo como não demonstrado o direito à parte Autora.

É sabido que o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD é um tributo cujo lançamento se dá por declaração, ou seja, a autoridade administrativa constitui o crédito tributário com base em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo (quando este declara o valor do bem transferido) ou por terceiro (quando, por exemplo, é usado o valor decorrente de avaliação judicial).

Nesse sentido dispõe a lição ministrada pelo tributarista Ricardo Alexandre em sua obra, in verbis:

“Nos termos do art. 147 do CTN, o lançamento por declaração é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Assim, no lançamento por declaração ou misto, aparece, de forma bastante relevante, a colaboração do sujeito passivo – ou terceiro – com a atividade privativa da autoridade administrativa. Há, portanto, um misto de atuação (administração e sujeito passivo ou terceiro) na realização do procedimento. A elaboração de declarações tributárias e a sua entrega à Administração Fazendária são obrigações acessórias estipuladas na legislação tributária como meios de possibilitar ao Fisco a constituição do crédito tributário pelo lançamento” (in ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. 10 Ed – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016).

No caso em comento, ao que tudo indica, o Requerente declarou o ITCMD ao Fisco Estadual tão somente em 25.09.2013, não havendo prova nos autos de que o ente público fora informado sobre a separação judicial à época da ocorrência do fato gerador.

Em outras palavras, ante a não demonstração de que o Estado de Mato Grosso tomou ciência da separação judicial quando da sua homologação, em 21.03.2007, considera-se como data inicial para a contagem do prazo decadencial o dia da efetiva entrega da declaração do imposto ao ente público, ou seja, em 25.09.2013.

Desta maneira, tendo em vista que o lançamento do ITCMD pelo Fisco Estadual ocorreu tão somente no ano de 2015, não vislumbro a ocorrência da decadência do tributo em questão.

Outrossim, no momento em que a autoridade fiscal procedeu com a análise da declaração do ITCMD prestada pelo Requerente, foram verificadas diversas irregularidades nos valores apresentados, de modo que se constatou que o Autor recebeu mais do que a metade dos bens à época da separação judicial, podendo ser presumida uma doação de bens quando da partilha desigual.

Assim sendo, tudo nos leva a crer que estaria o lançamento do ITCMD em conformidade ao art. 1o, §5o da Lei no 7.850/2002 (Lei do ITCMD), in verbis:

“Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

§ 5o Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.(...)”.

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.”

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, cediço que o ITCD – Imposto na Transmissão “Causa Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos está previsto no art. 155 Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre: (Nova redação dada ao artigo pela EC 3/93)

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

No âmbito estadual, a Lei no 7.850/2002 dispõe:

Art. 1o O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

I - a sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - a doação a qualquer título.

(...)

§ 5o
Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão
.

Art. 4o Ocorre o fato gerador:

I - na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória;

II - na transmissão por doação, a qualquer título, de quaisquer bens ou direitos;

III -
na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal
.

(...)

Art. 9o A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado
.

(...)

Art. 20 São obrigações do contribuinte e do responsável solidário:

I - recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar;

Art. 25 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido;” – sem sublinha no original.

In casu
, o ITCD discutido nos autos é oriundo da separação judicial entre o Apelante e sua ex-exposa.

A controvérsia reside na ocorrência ou não da decadência do tributo.

Nesse diapasão, sobre a contagem do prazo decadencial para o fisco cobrar o ITCMD não declarado, a 1o Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, na sistemática dos recursos repetitivos, que inicia-se no ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR.

1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual.

4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6.
Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador
( AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8.
Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1841771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgamento em 28/4/2021).

No presente caso, conforme se verifica das informações contidas na Ação de Separação Consensual no 0004558-65.2007.811.0041, a sentença homologatória de separação/divórcio foi proferida na data de 31/07/2008. Logo, como não ocorreu a notificação da Fazenda Pública acerca da sentença homologatória de separação/divórcio, considera-se como fato gerador a data da sentença, cujo prazo decadencial inicial é

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, senão vejamos:

Fato Gerador

Início prazo decadencial

Término prazo decadencial

Constituição do crédito

31/07/2008

01/01/2009

01/01/2014

25/09/2013

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição definitiva do crédito tributário, não decorreu o lustro decadencial.

Não obstante a isso, como bem pontuou o Juízo de origem, “
no momento em que a autoridade fiscal procedeu com a análise da declaração do ITCMD prestada pelo Requerente, foram verificadas diversas irregularidades nos valores apresentados, de modo que se constatou que o Autor recebeu mais do que a metade dos bens à época da separação judicial, podendo ser presumida uma doação de bens quando da partilha desigual
”, incidindo, no caso, o referido imposto, em conformidade com o disposto no art. 1o, §5o, da Lei no 7.850/2002.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022